Tribunal: STF
Processo: ARE 1593759
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Exportação. Credenciamento no regime especial de controle e fiscalização. Requisitos. Não atendimento. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.

    II. Questão em discussão 

    2. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir 

    3. O Tribunal de origem decidiu a lide a partir da interpretação da legislação infraconstitucional aplicada à situação fática retratada nos autos, assentando, em síntese, que “a parte impetrante não preencheu os requisitos exigidos e, consequentemente, não lhe foi conferida a imunidade tributária prevista no artigo 155, §2º, X, b, da CF, de modo que não há óbice legal para tal restrição, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado”.

    4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.